Tribunal: TJDFT
Processo: 0749929-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CONTRAVENCAO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VITIMA. RELEVANCIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da infração penal imputada ao réu na denúncia, deve ser mantida a sentença condenatória.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova. 3. Recurso conhecido e desprovido.